Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-94.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000450-94.2017.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, Procuradoria Municipal de Brumado, Procuradoria Geral do Estado da Bahia

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL É PARTE INTEGRANTE. EVIDENTE CONFUSÃO (ART. 381 CC).
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

O artigo 134, § 1º e 2º da CF/1988, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, não alterou a sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C no sentido de “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, porquanto evidente a confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, prevista no art. 381 do Código Civil”, hipótese dos autos.
Sentença Reformada. Apelação Parcialmente Provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000450-94.2017.8.05.0032
, em que figuram como parte apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como partes apeladas
ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora